Tribunal: TJSP
Processo: 0306144-05.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS CIVIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV.
1. Alteração do sistema monetário. Lei Federal no 8.880/94. Observância obrigatória, pelos Estados e Municípios. Impossibilidade de compensação com outros reajustes. Entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.101.726/SP).
2. LIMITE TEMPORAL. Novo regime jurídico remuneratório. Orientação do STF no

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS CIVIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV.
1. Alteração do sistema monetário. Lei Federal no 8.880/94. Observância obrigatória, pelos Estados e Municípios. Impossibilidade de compensação com outros reajustes. Entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.101.726/SP).
2. LIMITE TEMPORAL. Novo regime jurídico remuneratório. Orientação do STF no julgamento do RE n° 561.836/RN-RG. Reestruturação da carreira e definição de novo padrão remuneratório dos integrantes da Polícia Civil com a edição da Lei Estadual n° 8.989/94. 11.08.2008. Prescrição quinquenal consumada. Inteligência do art. 1o do Decreto no 20.910/32. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta Corte.
3. Improcedência da demanda.
4. Revisão do julgado acolhida, para dar provimento ao reexame necessário e ao recurso fazendário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983409
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0306144-05.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e JUIZO EX-OFFICIO, são apelados GILBERTO
DOS SANTOS (E OUTROS(AS)), CLOVIS COSTA DE BARROS, HILDA SILVA GARCIA,
PEDRO CARLOS DUARTE, LUIZ CARLOS FOGAÇA, AGNALDO DE JESUS SPADAFORA,
EDVALDO RODRIGUES, JOSE ROBERTO XAVIER DA SILVA, MILTON ALVAREZ e
MARCELO ALVES PEÇANHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
a revisão do julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0306144-05.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33198
2
VOTO No 33.198
COMARCA: SÃO PAULO
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELAÇÃO CÍVEL No 0306144-05.2009.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: GILBERTO DOS SANTOS E OUTROS
Juiz de 1a instância: Marcos de Lima Porta
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAIS
CIVIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV.
1. Alteração do sistema monetário. Lei Federal no 8.880/94.
Observância obrigatória, pelos Estados e Municípios.
Impossibilidade de compensação com outros reajustes.
Entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.101.726/SP).
2. LIMITE TEMPORAL. Novo regime jurídico remuneratório.
Orientação do STF no julgamento do RE n° 561.836/RN-RG.
Reestruturação da carreira e definição de novo padrão
remuneratório dos integrantes da Polícia Civil com a edição
da Lei Estadual n° 8.989/94. 11.08.2008. Prescrição
quinquenal consumada. Inteligência do art. 1o do Decreto
no 20.910/32. Precedentes dos Tribunais Superiores e desta
Corte.
3. Improcedência da demanda.
4. Revisão do julgado acolhida, para dar provimento ao
reexame necessário e ao recurso fazendário.
Trata-se de ação ajuizada por Gilberto dos Santos e outros
em face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a correção do
critério de cálculo de seus vencimentos quando da conversão dos
valores em URV (Lei Federal no 8.880/94), com o pagamento das
diferenças, acrescidas de juros e correção monetária.
A r. sentença julgou procedente a ação, para determinar à
requerida o recálculo do valor dos ganhos dos autores, aplicando-se os
critérios de conversão de vencimentos em URV, ditados pela Lei Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0306144-05.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33198
3
no 8.880/94, bem como o pagamento das diferenças devidas, com
atualização monetária pela Tabela Oficial do TJSP e juros de mora de 6%
(seis por cento) ao ano, nos termos da Lei no 9494/97, a partir da
citação (fls. 138/140).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento
proferido em 28.09.2011, negou provimento ao reexame necessário e
ao recurso fazendário, consignando ser inaplicável a Lei no 11.960/09
aos processos ajuizados antes de sua edição, como no caso dos autos
(fls. 196/187).
A FESP interpôs recursos especial (fls. 190/20718/129) e
extraordinário (fls. 209/230), os quais foram sobrestados (fls. 269 e
273/274).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo
Tribunal Federal, do recurso extraordinário interposto no mérito do
REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), DJe 30.10.2019, o Presidente
da Seção de Direito Público deste Tribunal, determinou a devolução dos
autos à Turma Julgadora, para realização do juízo de retratação (fls.
276/279).
No que tange à incidência dos juros e correção monetária,
a Turma julgadora, em 04.07.2018, acolheu a revisão do julgado, para
reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei no 11.960/09 aos processos
em curso, conforme REsp 1.205.946/SP, e adotar a orientação do
Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947/SE - Tema no 810 e do
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.492.221/PR - Tema no 905 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0306144-05.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33198
4
282/289).
A FESP interpôs novo recurso extraordinário (fls. 292/329),
o qual foi sobrestado (fls. 333).
Tendo em vista o julgamento do RE no 561.836-RN, Tema
no 5/STF, DJe 10.02.2014, os autos retornaram à Turma Julgadora, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil (fls. 336/337).
Este Relator determinou a manifestação das partes sobre
eventual reestruturação da carreira dos autores após a edição da Lei
Federal no 8.880/94 (fls. 340).
A FESP informou que houve a reestruturação da carreira
dos autores após a edição da Lei Federal no 8.880/94 através das
seguintes leis: Lei Estadual no 8.989/1994 e Leis Complementares nos
795/95, 823/96, 957/2004, 975/2005, 1064/2008 e 1.216/13 (fls.
343/344).
Os autores se manifestaram, alegando que a FESP se limita
a
formulações
genéricas,
sem
demonstrar
efetivamente
a
reestruturação aventada. Sustentam ainda que ocorreu apenas a
reclassificação de vencimentos, que não possui a mesma natureza
jurídica da reestruturação (fls. 347/356).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0306144-05.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33198
5
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Como se sabe, a conversão dos vencimentos em URV, em
março de 1994, foi uma alteração de padrão monetário, de
competência exclusiva da União e de aplicação compulsória aos Estados
e Municípios, o que não se confunde com reajuste salarial.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal consolidou o
entendimento no sentido de que a Lei no 8.880/94 é aplicável à
conversão da remuneração dos servidores públicos estaduais e
municipais em Unidade Real de Valor (URV), bem como não é possível a
compensação entre o pagamento da recomposição decorrente da
conversão de URV com posteriores reajustes salariais (AI-AgR no
648.300/MG, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, j. 21.06.2007).
Mais recentemente, o Plenário do referido Sodalício, em
acórdão proferido em sede de repercussão geral, assentou a tese de
que o direito ao percentual resultante da conversão equivocada do
Cruzeiro Real em URV deve sofrer a limitação temporal no momento
em que a carreira do servidor passa por uma restruturação
remuneratória, uma vez que não há direito à percepção ad aeternum de
parcela de remuneração de servidor público (RE 561836/RN, Rel.
Ministro LUIZ FUX, j. 26.09.2013, DJe 07.02.2014).
No mesmo diapasão o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça, no sentido de que “é cabível a limitação temporal
do pagamento das diferenças decorrentes da conversão da URV quando
há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0306144-05.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33198
6
carreira dos servidores” (AgRg no REsp 1280164/MG, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIS FILHO, Primeira Turma, j. 16.09.2014, DJe
30.09.2014).
Portanto, embora os servidores tenham direito à conversão
de cruzeiros reais em URV de acordo com a Lei 8.880/1994, a aplicação
de percentual decorrente de eventual conversão equivocada deve
cessar com o estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de
vencimentos, novo valor de referência de vencimentos, bem como
quando há reestruturação de carreira, nos termos do entendimento
adotado pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal no julgamento
do RE no 561.836/RN.
Na hipótese dos autos, os autores são policiais civis e
exercem as funções de “agente de segurança penitenciário”, “delegado
de polícia”, “desenhista técnico”, “escrivão de polícia” e “investigador
de polícia”, cujas classes sofreram reestruturação com a edição da Lei
Estadual no 8.989, de 22 de dezembro de 1994, que fixou novos
padrões de vencimentos dos integrantes da Polícia Civil e Militar, de
modo que houve o rompimento com o padrão remuneratório do
período objeto da ação (março a junho de 1994), sem vinculação com o
regime anterior. Ressalte-se que normas futuras foram editadas com o
mesmo intento: Leis Complementares Estaduais nos 823/96 e 830/97.
Portanto, a contar da vigência da Lei Estadual no 8.989/94 e
das Leis Complementares nos 823/96 e 830/97, não mais tem lugar a
pretendida revisão da remuneração dos servidores, a pretexto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0306144-05.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33198
7
corrigir suposta ilegalidade na conversão de vencimentos em URV, visto
que eventuais diferenças salariais estariam limitadas à data de início da
eficácia dos mencionados diplomas legais.
Dessa forma, por força de limitação temporal das
diferenças salariais decorrentes da Lei Federal no 8.880/94, não há
como reconhecer o direito material dos autores, o qual se restringe ao
período anterior à reestruturação da carreira pública, que ocorreu,
repita-se, com a edição da Lei Estadual no 8.989, de 22 de dezembro de
1994. Essa circunstância desfaz a relação de trato sucessivo, já que as
parcelas atinentes ao período postulado traduzem a percepção de
diferenças salariais vinculadas a regime revogado, pretéritas à
reestruturação da carreira, as quais foram atingidas pela prescrição
quinquenal prevista no artigo 1o do Decreto no 20.910/32,
considerando que a presente ação foi promovida apenas em
11.08.2008.
Nesse sentido o entendimento desta 12a Câmara de Direito
Público: (1) AI no 2045782-35.2019.8.26.0000, Relator: Souza Nery, j.
04.06.2019; (2) AC no 0043541-75.2010.8.26.0053, Relator: Edson
Ferreira, j. 13.05.2017; e (3) AC no 1030018-37.2014.8.26.0053, Relator:
J. M. Ribeiro de Paula, j. 04.10.2016.
No mesmo diapasão a jurisprudência desta Corte de
Justiça, destacando-se, dentre inúmeros julgados: (1) AC no
0044448-84.2009.8.26.0053, Relator: Evaristo dos Santos, 6a Câmara de
Direito Público, j. 12.11.2020; (2) AC no 0026598-02.2018.8.26.0053,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0306144-05.2009.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 33198
8
relator: José Luiz Gavião de Almeida, 3a Câmara de Direito Público, j.
19.10.2020; e (3) AC no 0002057-50.2015.8.26.0459, Relator: Oscild de
Lima Júnior, 11a Câmara de Direito Público, j. 16.08.2016.
Desta feita, de rigor a reforma da r. sentença, para dar
provimento ao reexame necessário e ao recurso fazendário e julgar
improcedente a ação, condenando-se os autores ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados por
equidade em R$ 3.000,00 (três mil reais), observada a gratuidade
concedida (fls. 104vo).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.